Tribunal: STF
Processo: RE 444950
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR MILITAR. REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE DE
 28,86%. LEIS 8.622/1993 e 8.627/1993. EXTENSÃO.
O reajuste de
28,86% concedido às graduações superiores das Forças Armadas pela
Lei 8.627/1993 foi estendido aos servidores públicos civis pelo
Plenário desta Corte no julgamento do RMS 22.307, por ter sido
considerado revisão geral de vencimentos, nos termos do art. 37, X,
da Constituição federal (redação anterior à Emenda Constitucional
19/1998).
O Pleno determinou também, no julgamento dos embargos de
declaração no RMS 22.307, que fossem compensados os índices já
concedidos pela Lei 8.627/1993.
Esta Turma tem decidido que o
reajuste de 28,86% deve ser estendido aos servidores militares com
base no mesmo entendimento, devendo, de igual modo, ser compensados
os índices já concedidos pela legislação citada e observada sua
limitação no tempo à edição da Medida Provisória 2.131, de 28 de
dezembro de 2000.
Agravo regimental a que se nega provimento.